Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo bancário na conta corrente do mutuário, após a revogação da autorização pelo consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o mutuário pode revogar a autorização de débito em conta corrente referente a contrato de empréstimo bancário e, em consequência, impedir a continuidade dos descontos automáticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 6o da Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, independentemente da anuência da instituição financeira.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP), firmou tese no sentido de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos apenas enquanto houver autorização do mutuário.
5. A revogação da autorização de débito não implica extinção da dívida nem ofensa aos artigos 313 e 314 do Código Civil, uma vez que o credor pode utilizar outros meios legítimos para a cobrança do crédito.
6. A instituição financeira pode excluir eventuais redutores de juros previstos contratualmente, conforme o artigo 14 da Resolução CMN no 4.790/2020, em razão da revogação da autorização de débito.
7. No caso concreto, o mutuário notificou a instituição financeira sobre a revogação da autorização, mas os descontos persistiram, o que configura ilegalidade e justifica a manutenção da decisão que determinou a suspensão dos débitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 313 e 314; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1085, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.03.2021; TJDFT, Acórdão 1865112, 0704957-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024.

(Ive)